Tribunal: TJES
Processo: 0001316-07.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001316-07.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO JANUARIO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001316-07.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO JANUARIO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A, DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (DUAS VEZES). CONCURSO MATERIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Carlos Eduardo Januário Fernandes contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou à pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão e 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. A defesa requer a nulidade/desconsideração da confissão extrajudicial, o redimensionamento da pena-base, a redução da fração de aumento pela reincidência, a alteração de regime e a fixação de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a confissão extrajudicial retratada em juízo invalida a condenação frente às demais provas; (ii) saber se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime na primeira fase é idônea; (iii) saber se o aumento de pena pela agravante da reincidência deve ser limitado à fração de 1/6; (iv) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando; e (v) saber se são devidos honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A retratação da confissão em juízo não possui o condão de anular o decreto condenatório quando a autoria é corroborada por outros elementos de prova robustos produzidos sob o crivo do contraditório, notadamente a palavra firme das vítimas e os depoimentos dos policiais militares.

4. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, especificamente a culpabilidade elevada (ameaças de morte futura e direta de tiro) e as circunstâncias (local ermo e período noturno), justificando a valoração negativa.

5. Tratando-se de réu multirreincidente, é legítima a aplicação de fração de aumento superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, não se aplicando a compensação integral com a atenuante da confissão, em consonância com a jurisprudência superior (Tema 585 do STJ).

6. A manutenção da pena em patamar superior a 8 (oito) anos, aliada à condição de reincidente do réu, impõe a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal.

7. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada, pela atuação nesta instância recursal, em observância ao trabalho realizado e aos parâmetros de proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios em R$ 880,00 à advogada dativa, mantendo-se os demais termos da sentença

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS EDUARDO JANUÁRIO FERNANDES
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, caput (duas vezes), do Código Penal à pena de 13 (treze) anos de reclusão e 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa no id. 17419509, pugna pela desconsideração da confissão extrajudicial para fins de sustentação da autoria e, ainda, pela redução da pena-base para o mínimo legal, pela aplicação da agravante na fração de 1/6, pelo alteração do regime inicial no cumprimento da pena e pelo arbitramento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 17419511, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17670060 por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001316-07.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO JANUARIO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A, DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...)
FATO 01 - BU n° 44614421 e 44659320

Em 24 de março de 2021, por volta das 20h40, nas imediações da praça do bairro Jardim Planalto, nesta Comarca de Colatina/ES, o denunciado CARLOS EDUARDO JANUÁRIO FERNANDES, livre e consciente, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, qual seja, 01 "um) telefone celular da marca Samsung de cor dourada, avaliado em cerca de R$800,00 (oitocentos reais), pertencente à Jamylle Morais de Almeida Mendonça.

Entre 24 de março de 2021 e 29 de março de 2021, na residência localizada na Rua Fabiano Silva, 34 - Operário, nesta Comarca de Colatina/ES, a acusada LARISSA SOUZA DA SILVA, livre e consciente, recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, o celular anteriormente subtraído da vítima Jamylle.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, a vítima, acompanhada da amiga Jacira, havia saído da congregação religiosa que frequenta e se dirigia para casa, quando percebeu que o acusado se aproximava a passos rápidos, logo abordando-a, com a mão na cintura, fazendo menção de estar armado, anunciando o roubo dizendo “passa tudo que isso é um assalto, telefone, dinheiro, tudo que vocês tiverem” (sic). Temerosa, a vítima, sem qualquer reação, entregou o telefone celular. Jacira não detinha nenhum objeto de valor no momento.

Em seguida, o denunciado fugiu em direção a Rua Camélia, a mesma de residência da vítima. Quando a ofendida acessava sua casa, o acusado tomou a abordá-la mandando que ela não “descesse atrás dele”, do contrário, ele retornaria no dia seguinte e a mataria.

Durante as investigações, apurou-se que o aparelho da vítima foi destinado à denunciada LARISSA, companheira do acusado CARLOS, que passou a fazer uso do telefone como se fosse seu. Conforme consta no BU n° 44659320, e no depoimento da testemunha Júlio Cesar Gama, que o casal ora denunciado foi detido em razão de outro ilícito penal. Levados à Delegacia, foram registrados os itens pessoais que estavam com os acusados. Posteriormente, verificado que o telefone celular que LARISSA tinha consigo era o da vítima Jamylle.

Os policiais militares diligenciaram ao endereço dos acusados, sendo a
res furtiva
entregue pela mãe de CARLOS e, em seguida, reconhecido pela vítima e a ela devolvido.

FATO 02 - BU n° 44624493.

Em 26 de março de 2021, por volta das 07h, nas imediações da escadaria Santa Maria, próximo à Academia Oxigênio, nesta Comarca de Colatina/ES, o denunciado CARLOS EDUARDO JANUÁRIO FERNANDES, livre e consciente, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, qual seja, 01 (um) telefone celular da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 8 Moonlightd White, avaliado em fi R$1,920,00 (mil novecentos e vinte reais), pertencente à Karoline Polchera Dadalto.

Infere-se do Inquérito Policial que, na ocasião, pela manhã, a vítima seguia, sozinha, em direção ao Centro da cidade e foi surpreendida pelo acusado. O denunciado se aproximou pelas costas da ofendida, a agarrou pelos braços e disse “perdeu, perdeu” (sic). Durante a ação, o acusado mantinha a mão junto à cintura, fazendo menção de estar armado. Além disso, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que se ela reagisse, lhe “daria um tiro” (sic).

A Polícia Militar foi acionada e, embora empreendessem esforços, não localizaram o acusado e, na data, não recuperaram a
res furtiva
. Todavia, dias depois, o policial militar Julio Cesar Gama, residente próximo ao acusado CARLOS, foi procurado por uma pessoa, ora não identificada, que entregou o aparelho de Karoline.

Conforme relatado pela testemunha, o acusado CARLOS deixou o aparelho com a tal pessoa para que ela vendesse o telefone. Todavia, quando esta tomou conhecimento da prisão do acusado por outros crimes, tomou a iniciativa de entregar a
res furtiva
ao policial, referência naquela comunidade. O telefone foi devolvido à Karoline.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS EDUARDO JANUÁRIO FERNANDES
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, caput (duas vezes), do Código Penal à pena de 13 (treze) anos de reclusão e 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa no id. 17419509, pugna pela desconsideração da confissão extrajudicial para fins de sustentação da autoria e, ainda, pela redução da pena-base para o mínimo legal, pela aplicação da agravante na fração de 1/6, pelo alteração do regime inicial no cumprimento da pena e pelo arbitramento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA (ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONFISSÃO)

A defesa sustenta que a condenação se baseou em confissão extrajudicial retratada em juízo, o que fragilizaria o decreto condenatório.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos Boletins de Ocorrência e Autos de Apreensão e Restituição citados na sentença.

Quanto à autoria, embora o réu tenha negado os fatos em juízo, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é robusta e suficiente para manter a condenação, corroborando a confissão feita na fase policial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a retratação da confissão em juízo não a invalida, desde que amparada por outros elementos de prova. No caso em tela, as palavras das vítimas são firmes e coerentes.

A vítima Jamylle Morais de Almeida (Fato 01), em juízo, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do crime:

"Relatou que, por volta das 20h30min, retornava da igreja [...] quando percebeu que estava sendo seguida. Ao olhar para trás, foi imediatamente abordada pelo acusado, que, com a mão na cintura em menção de estar armado, ordenou que entregassem tudo [...]. Ato contínuo, o réu fugiu em direção à Rua Camélia [...]. Ao perceber que a ofendida continuava em seu trajeto, o acusado a abordou novamente, proferindo uma ameaça de morte ao afirmar que 'voltaria no outro dia pra lhe matar' caso imaginasse estar sendo seguido."
.

Da mesma forma, a vítima Karoline Polchera Dadalto (Fato 02) confirmou a autoria e o
modus operandi
:

"Narrou que, ao tentar pegar seu celular, foi subitamente agarrada por trás pelo acusado, que anunciou o assalto com as palavras 'passa tudo, passa tudo'. A ofendida relatou que o indivíduo aparentava estar armado e a ameaçou, dizendo que lhe daria um tiro caso contasse o ocorrido a alguém."
.

Corroborando as versões das vítimas, temos o depoimento do Policial Militar Júlio Cesar Gama:

"Informou que tomou conhecimento dos roubos em série após a ocorrência de um terceiro assalto [...]. O policial relatou ainda que, no dia seguinte, foi procurado por uma terceira pessoa que informou sobre outro celular roubado pelo réu [...]. Um dos aparelhos possuía um aplicativo de rastreamento que permitiu a identificação facial do acusado e de sua esposa, facilitando a recuperação e devolução do bem à respectiva vítima, que também reconheceu CARLOS EDUARDO como o autor do roubo."
.

Portanto, a condenação não se baseou isoladamente na confissão extrajudicial, mas em um conjunto probatório harmônico, onde as vítimas reconheceram o réu e narraram as graves ameaças sofridas.

Rejeito, pois, a tese de fragilidade probatória.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando desproporcionalidade e que as ameaças foram proferidas em momento de cólera.

Sem razão a defesa.

A Magistrada
a quo
fundamentou concretamente a exasperação da pena-base, atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal.

Quanto ao Fato 01 (Vítima Jamylle): A culpabilidade foi acertadamente valorada como negativa. O réu não apenas simulou porte de arma, mas proferiu ameaça de morte futura, dizendo que
"voltaria no outro dia pra lhe matar"
. Tal conduta extrapola o dolo normal do tipo penal de roubo, incutindo terror psicológico duradouro na vítima, que relatou alteração de rotina e trauma. As circunstâncias (noite, via erma, retorno da igreja) também foram validamente sopesadas para elevar a pena.

Quanto ao Fato 02 (Vítima Karoline): Igualmente idônea a fundamentação. O réu agarrou a vítima por trás e ameaçou
"dar um tiro"
. A ameaça direta de disparo de arma de fogo, aliada à abordagem física surpresa, denota maior periculosidade e justifica a elevação da pena-base.

Não há que se falar em mero descontrole emocional. As ameaças foram instrumentos deliberados para assegurar a posse da
res furtiva
e a impunidade, caracterizando dolo intenso.

Mantenho, portanto, as penas-base fixadas na sentença.

3. DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa pugna pela aplicação da fração de 1/6 para a reincidência. Contudo, o pleito é improcedente.

Conforme extrai-se dos autos, o apelante é multirreincidente, ostentando quatro condenações penais, sendo duas com trânsito em julgado anterior aos fatos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a exasperação da pena em patamar superior a 1/6 quando se trata de réu multirreincidente, desde que fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

A sentença aplicou aumento proporcional ao histórico criminal extenso do réu.

A compensação integral com a confissão, como bem pontuado pelo Ministério Público, não se aplica a multirreincidentes (Tema 585 do STJ).

Dessa forma, o
quantum
de pena resultante (13 anos) reflete a necessária reprovação e prevenção do crime, diante da reiteração delitiva específica do agente.

4. DO REGIME PRISIONAL

Mantida a pena em patamar superior a 8 anos (13 anos de reclusão) e tratando-se de réu reincidente, o regime inicial fechado é imposição legal, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal. Inviável, portanto, qualquer abrandamento de regime.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, assiste razão parcial à defesa apenas no tocante ao pleito de fixação de honorários advocatícios pela atuação nesta instância recursal.

A advogada dativa nomeada, Dra. Alaídes do Carmo de Oliveira (OAB/ES nº 6.408-A), atuou diligentemente apresentando as razões de apelação. Considerando o trabalho realizado e a complexidade da causa, mas observando a proporcionalidade e a capacidade do Estado, entendo justo o arbitramento de valor específico para a fase recursal.

Assim, fixo os honorários advocatícios em favor da nobre causídica no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para arbitrar os honorários advocatícios em favor da advogada dativa, Dra. Alaídes do Carmo de Oliveira (OAB/ES nº 6.408-A), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), mantendo-se, no mais, inalterada a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Expeça-se a respectiva certidão de honorários após o trânsito em julgado.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.